Tribunal: TJES
Processo: 5001409-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5001409-53.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: VIAÇÃO SANREMO LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Viação Sanremo Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em agravo de instrumento, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica em demanda movida contra o Município de Vila Velha. A embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que o colegiado não teria analisado precedente deste Tribunal que, diante de documentação semelhante, concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita, apontando violação ao dever de uniformização da jurisprudência e deficiência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedente invocado pela parte embargante que teria reconhecido o direito à gratuidade de justiça em situação fática semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades.

5. A análise do conjunto probatório evidencia que a empresa mantém atividade empresarial regular, com mais de 250 empregados e sem indícios de colapso financeiro, circunstâncias incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

6. O julgado também menciona precedente mais recente deste Tribunal envolvendo a própria empresa embargante, no qual foi igualmente indeferido o benefício em situação análoga, demonstrando a inexistência de omissão na análise jurisprudencial.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todas as teses ou precedentes indicados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta da incapacidade financeira, não bastando a alegação de prejuízos contábeis ou endividamento.

3. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os precedentes invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende
VIAÇÃO SANREMO LTDA.
(ID 16739917), ver sanado suposto vício no acórdão (ID 15902179) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois entende que o Colegiado deixou de analisar precedente específico desta Corte (AI n. 5011170-79.2023.8.08.0000) que, diante de documentação similar, concedeu-lhe a assistência judiciária gratuita. Argumenta violação ao dever de uniformização da jurisprudência e deficiência de fundamentação por ausência de distinção quanto ao julgado favorável invocado.

Contrarrazões pelo desprovimento, alegando que a decisão enfrentou os pontos relevantes e que a embargante busca a rediscussão do mérito (ID 18049589).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais elucidações, a análise acurada dos embargos opostos impõe a rejeição do recurso, pelas razões a seguir expostas.

De saída, a própria ementa do acórdão objurgado demonstra a clareza do entendimento adotado por este Colegiado sobre a controvérsia. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Viação Sanremo Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento proposto contra o Município de Vila Velha. A agravante sustenta hipossuficiência financeira baseada em prejuízos acumulados e endividamento elevado, bem como a nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da não surpresa. O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da documentação apresentada; (ii) estabelecer se houve nulidade da decisão monocrática por ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta de impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer a manutenção de suas atividades, nos termos da Súmula 481 do STJ. 4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não se aplica às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a apresentação de prova robusta. 5. A documentação apresentada, ainda que revele prejuízos contábeis e endividamento, não comprova, por si só, ausência de liquidez ou incapacidade financeira, especialmente diante da manutenção de mais de 250 funcionários e da ausência de inadimplência trabalhista ou indícios de colapso operacional. 6. A ausência de recuperação judicial e a existência de operação empresarial ativa indicam viabilidade financeira suficiente para o pagamento das custas processuais. 7. A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera, pois a parte instruiu o pedido com os documentos que entendeu pertinentes e teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos considerados na decisão, inexistindo fundamento novo que exigisse prévia oitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades. 2. A mera alegação de prejuízos contábeis ou endividamento não é suficiente para comprovar hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. 3. Não configura decisão surpresa a análise judicial fundamentada em provas previamente apresentadas pela parte, ainda que resulte em conclusão jurídica diversa daquela esperada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2016, DJ 07.02.2017; TJES, AI 024199014150, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 21.01.2020; TJES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.07.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.171.877/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.028.275/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.963.714/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 31.03.2025.

À evidência inexiste
omissão
a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma fundamentada, consignando que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova robusta de impossibilidade de arcar com encargos processuais, o que não se presume pelo mero prejuízo contábil.

O Colegiado valorou expressamente o conjunto probatório, concluindo que a manutenção de operação ativa, com folha de pagamento superior a
250 funcionários
, demonstra fluxo de caixa incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Quanto ao precedente invocado pela embargante, o acórdão demonstrou a existência de julgado
mais recente
deste Tribunal (AI 5000104-68.2024.8.08.0000), envolvendo a própria recorrente, no qual o benefício foi indeferido em situação análoga. Tal fundamentação é suficiente para afastar a tese de omissão, evidenciando a necessidade de análise casuística e a inexistência de entendimento pacificado em favor da empresa.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o que se percebe é que o cerne de sua irresignação reside no mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tal pretensão, que busca a rediscussão do mérito, é estranha à finalidade dos aclaratórios, conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

VIAÇÃO SANREMO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.